Tribunal: TJSP
Processo: 1051233-12.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051233-12.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EUROBRAS
CONSTRUÇÕES METÁLICAS MODULADAS LTDA, é apelado CONSÓRCIO
CONSTRUTOR VIRACOPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051233-12.2016.8.26.0114 -Voto no 37.794
2
APELAÇÃO No 1051233-12.2016
APELANTE: Eurobras Construções Metálicas Moduladas Ltda
APELADO: Consórcio Construtor Viracopos
COMARCA: Campinas 5a Vara Cível
Ação de cobrança. Contratos de locação de módulos
habitacionais utilizados em obra realizada no Aeroporto de
Viracopos. Impossibilidade de cobrança do valor referente ao
período posterior ao término dos contratos,consoante último
aditamento. Parte do valor exigido que se refere ao período de
vigência do contrato. Ação parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido.
VOTO n° 37.794
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança. O
magistrado, Doutor Gabriel Baldi de Carvalho, entendeu que o
termo final dos contratos de locação de equipamentos firmados
entre as partes ocorreu em 31/03/2015, conforme último aditivo
contratual, daí a inviabilidade da cobrança dos valores referentes
ao período compreendido entre março e dezembro de 2015.
Anotou que, encerrado o prazo contratual, cumpria à Autora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051233-12.2016.8.26.0114 -Voto no 37.794
3
retirada dos equipamentos, cuja despesa já estava incluída no
valor da locação. Imputou à Autora as custas e despesas do
processo, com honorários advocatícios arbitrados em 20% do
valor da causa.
Apela a Autora pleiteando a
gratuidade da justiça, anotando seu pedido de recuperação
judicial. Alega que houve prorrogação do contrato, pois a Ré
permaneceu na posse dos equipamentos alugados e foram
emitidas faturas de cobrança. Insiste na procedência da ação.
Recurso regularmente processado.
A
gratuidade
da
justiça
foi
indeferida à Apelante, que pleiteou o diferimento do preparo.
É o relatório.
Embora
não
tenha
sido
comprovada a absoluta incapacidade financeira da Apelante, já
que o pedido de recuperação judicial pressupõe a viabilidade
econômica da empresa, há indícios da momentânea dificuldade
financeira da Apelante, o que autoriza o diferimento do preparo,
especialmente porque assegurado o recolhimento futuro do
valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051233-12.2016.8.26.0114 -Voto no 37.794
4
Eurobras Construções Metálicas
Moduladas Ltda ajuizou ação de cobrança contra Consórcio
Construtor Viracopos alegando o inadimplemento de contrato de
locação de módulos habitacionais metálicos usados pelo
Consórcio na reforma, ampliação e manutenção do Aeroporto de
Viracopos. Pretende o recebimento de R$ 490.454,60.
A
ação
está
fundada
no
inadimplemento de dois contratos, cumprindo o exame de cada
um separadamente.
Em março de 2013, as partes
firmaram o Contrato CCV-CT-13-172 tendo por objeto a locação
de módulos habitacionais utilizados na obra realizada pelo
Consórcio
no
aeroporto.
Inicialmente
foi
previsto
o
encerramento do contrato em outubro de 2013, com
possibilidade de prorrogação mediante aditivo contratual.
Conforme Cláusula 4.3 do ajuste inicial, cumpria à locadora,
Eurobrás, a retirada dos equipamentos após o término do prazo,
independentemente de notificação (fls. 46). Houve sete aditivos
contratuais e o último estabeleceu a prorrogação do contrato até
31 de março de 2015 (fls. 78/80). A Autora reconhece que todos
os módulos foram devolvidos pela Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051233-12.2016.8.26.0114 -Voto no 37.794
5
O contrato trouxe previsão de
pagamento dos aluguéis conforme medição mensal, informada
pela locadora em boletim do qual constaria a lista dos
equipamentos alugados e os dias que permaneceram na posse da
locatária.
Em relação a este contrato, a
Autora pretende o recebimento de R$ 81.480,00, além dos
encargos moratórios, com base na fatura no 9537, que abrange os
boletins de medição no 26 a 33 (fls. 362). Este valor diz respeito
ao período compreendido entre março e outubro de 2015 e
31/10/2015, conforme fatura de fls. 360/361. O boletim de
medição no 25, não assinado, diz respeito ao mês de fevereiro de
2015 (fls. 359).
Neste contrato, o período da
cobrança é posterior ao termo final do último aditivo e cumpria à
Autora a retirada dos equipamentos assim que encerrado o prazo,
às suas expensas. Por isso não se podia tomar por prorrogado o
contrato em decorrência da demora da locadora na retirada de
seus equipamentos.
Em julho de 2013 firmaram o
Contrato CCV-CT-13-254 tendo por objeto a locação de
módulos habitacionais, mas também o fornecimento de materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051233-12.2016.8.26.0114 -Voto no 37.794
6
e mão de obra para montagem dos módulos. Inicialmente o
contrato se encerraria em junho de 2014, com possibilidade de
prorrogação mediante aditivo contratual. Conforme Cláusula 4.2
do ajuste inicial, estavam incluídas no valor do aluguel as
despesas de mobilização e desmobilização dos módulos (fls. 87).
Seguiram-se três aditivos e o último fixou o termo final em
31/03/2015 (fls. 141/143).
O aluguel seria apurado por
medição mensal, informada pela locadora em boletim do qual
constaria a lista dos equipamentos alugados e os dias que
permaneceram na posse da locatária.
Quanto a este contrato, a Autora
pede R$ 351.940,07, atualizados até outubro de 2016 e
acrescidos de juros e multa, com base nas faturas no 8841, 3400,
9165, 9166, 9167 e 9168, e nos boletins mensais de medição no
18, 19 (montagem dos módulos), 19 (desmontagem dos
módulos), 20, 21 e 22 (fls. 542).
É verdade que o encerramento do
prazo previsto no último aditivo também marcou o término da
obrigação da locatária, como ocorreu no outro contrato.
Entretanto, os boletins de medição e as faturas juntadas pela
Autora, em relação a este ajuste, referem-se ao período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051233-12.2016.8.26.0114 -Voto no 37.794
7
compreendido entre 1o/11/2014 e 31/03/2015 (fls. 529/539),
portanto dentro do prazo de vigência do contrato, impondo-se,
por isso, reputar devido este crédito relativo ao contrato CCV-
CT-13-254.
Estes
documentos
não
foram
assinados por seus representantes, mas não há dúvida sobre a
permanência dos equipamentos alugados na posse da Ré até o
final do prazo fixado no último aditamento 31/03/2015 sem
que se tenha comprovado qualquer pagamento relativo a este
período.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a
ação, condenando-se a Ré ao pagamento de R$ 351.940,07,
atualizados desde outubro de 2016 e acrescidos de juros
moratórios e multa conforme previstos no contrato (Cláusula 4.4
fls. 89). Arcará a Ré com 4/5 das custas e despesas do
processo, cumprindo à Autora o quinto restante. A requerida
pagará aos advogados da Autora honorários fixados em 10% do
valor da condenação e à Autora cumpre o pagamento dos
honorários dos advogados da Ré, arbitrados em 10% da
diferença entre o valor da causa e o da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051233-12.2016.8.26.0114 -Voto no 37.794
8
Pedro Baccarat
Relator